Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., autorize a internação e tratamento da autora em leito do HOSPITAL BRASILIENSE, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). A Ré agrava, alegando que não se trata de internação em situação de urgência/emergência, e o plano de saúde contratado ainda está em período de carência. Discorre sobre o desacerto da decisão e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme a recomendação ora subscrita pela médica, Dra. Rafaella Silveira de Camargo – CRM/DF 26690 (id. 148594450 págs. 2 a 5). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de “carência contratual”. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., autorize a internação e tratamento da autora em leito do HOSPITAL BRASILIENSE, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-lo em juízo ainda provisório. A urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Ademais, a alegação acerca da emergência da internação demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relato